Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713472-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738017-26.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão equivocados. Aduz que a atualização do valor da causa deve ocorrer com a incidência dos juros apenas a partir do trânsito em julgado, ressaltando que os cálculos da Contadoria Judicial sequer permitem verificar a atualização aplicada. Entende que o Acórdão exequendo reduziu os honorários em 40% (quarenta por cento) e que sobre o valor calculado é que incidiria os honorários fixados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada, confirmando-se a tutela liminar. Preparo recolhido no ID 45602236. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 150381388 dos autos de origem): JOSÉ MARIA DA CUNHA opôs impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. A parte autora se manifestou no ID 144505930. Os autos foram remetidos ao Contador, que apresentou a planilha de ID 148291714. As partes se manifestaram novamente nos autos. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se no excesso de execução. Sustenta a parte executada os honorários sucumbenciais teriam sido majorados pelas instâncias superiores sobre os já fixados, diferentemente do que consta na planilha apresentada pela parte credora e pela contadoria. A sentença homologou o reconhecimento da procedência do pedido, condenando o primeiro embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa (ID 139067370). O acórdão proferido na superior instância (ID 139067383) reformou a sentença apenas para, na fixação de honorários, reduzir a condenação do primeiro embargado em 40% (quarenta por cento), majorando os honorários para 20% do valor da atualizado da causa. Ocorre que decisão proferida pelo E. STJ (139067385), que não conheceu dos recursos interpostos, determinou a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze) por cento do valor do saldo devedor atualizado. Da análise do feito reputo corretos os cálculos do Contador, e por conseguinte, do credor, tendo em vista que o percentual fixado no E. Superior Tribunal de Justiça substituiu os demais (princípio da substitutividade) e incide sobre o valor atualizado da causa. A ideia do julgado do E. Superior Tribunal de Justiça nunca foi acrescer os percentuais fixados aos anteriormente delineados nas decisões. A finalidade foi tão somente majorar. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 148291714. Consulte-se conforme disponibilidade desta serventia. Discute-se nos autos o valor dos honorários de sucumbência fixados nos Embargos de Terceiro em razão da interposição de recursos. O executado, ora agravante, alega excesso de execução. Inicialmente, quanto à alegação de que os cálculos do exequente estão errados, pois contrariam o trânsito em julgado em relação aos juros aplicados ao valor da causa, verifica-se que o agravante impugna a planilha de ID 139067394, que não foi a homologada pelo Juízo a quo. Os cálculos homologados pelo Juízo foram os de ID 148291714, elaborados pela Contadoria Judicial, e o agravante não indicou especificamente qual a incorreção nos juros ou correção monetária aplicadas no referido documento, deixando de observar seu ônus de impugnação específica aos cálculos. Registre-se, ainda, que o valor inicial considerado pela Contadoria ainda é menor do que aquele indicado pelo agravante. A Contadoria indicou o principal corrigido como R$ 28.115,64 (vinte e oito mil cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos), enquanto os cálculos indicados pelo agravante resultaram em um montante inicial de R$ 34.138,11 (trinta e quatro mil cento e trinta e oito reais e onze centavos), pois o percentual de honorários a ser aplicado é de 15%, e não 5%, conforma será adiante fundamentado. A sentença fixou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 139067370 dos autos de origem). Transcreve-se: Em razão das peculiaridades presentes no caso dos autos, arcará o primeiro embargado (José Maria da Cunha) com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 § 6o, c/c art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Analisada a apelação, esta Eg. Corte de Justiça deu parcial provimento ao recurso do ora agravante para redistribuir o ônus da sucumbência em razão do conhecimento parcial do pedido pelo réu, mas majorou o percentual dos honorários, conforme ID 139067383. Vejamos: Ante o exposto, REJEITO as preliminares e CONHEÇO dos recursos. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo primeiro Embargado e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante para REFORMAR a sentença apenas para, na fixação dos honorários advocatícios, aplicar o §1o do artigo 90 do Código de Processo Civil, devendo a condenação do primeiro Embargado em honorários advocatícios ser reduzida em 40% (quarenta por cento). Considerando o artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a distribuição da sucumbência imposta em sentença. Majoro os honorários advocatícios devidos ao segundo Embargado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposto Recurso Especial, que não foi admitido, o Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão, conhecendo, mas negando provimento ao Agravo e fixando os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) ao assim assinalar (ID 139067385): Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte agravada, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor do saldo devedor atualizado. Note-se que a decisão do STJ não se manifestou quanto à redistribuição da verba honorária, nem, tampouco, a matéria foi objeto de recurso. Ao tratar das disposições gerais dos recursos, o Código de Processo Civil prevê o efeito substitutivo: Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Com efeito, a fixação da verba honorária majorada por este Eg. Tribunal de Justiça (para 20% - vinte por cento) substituiu a verba fixada pela sentença (5% - cinco por cento), e deve ser substituída pela fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (15% - quinze por cento), ainda que equivocadamente tenha reduzido a verba do acórdão recorrido, sendo certo que caberia à parte apontar o eventual erro material no momento oportuno. Dessa forma, diante da limitação da decisão do STJ à aplicação do artigo 85 quanto à fixação da verba honorária, sem adentrar na redistribuição oriunda do §1o do artigo 90 do CPC, o valor devido pelo executado, ora agravante, está limitada a 60% (sessenta por cento) da verba honorária fixada pela Colenda Corte, que foi 15% (quinze por cento). Outrossim, assiste razão ao agravante ao afirmar que a Contadoria deixou de aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) estabelecida no acórdão de ID 139067383, pág. 24 (que não teve esse entendimento alterado), devendo os cálculos serem refeitos quanto a este ponto, para aplicar a referida redução nos termos do título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente, ao menos em parte, a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, verifica-se na medida em que os cálculos foram homologados, o que pode resultar no início dos atos expropriatórios, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de abril de 2023 17:31:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador